Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos, etc... Na petição de Id. 27124647, os Apelados JOSÉ RIBEIRO DE AMORIM e ELBA LUCINA SANTANA DANTAS AMORIM pedem habilitação de seu advogado para sustentação oral no julgamento do presente recurso, que já se encontra em pauta de julgamento virtual (24a Sessão Ordinária Virtual, período de 07/07 até 14/07). Conforme certificado pela Secretaria da Sétima Turma Cível no Id. 27132251, nos termos do § 2o, do artigo 4o da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, bem como do artigo 109 do RITJDFT, o pedido para sustentação oral deve ser feito até o horário de abertura da Sessão de Julgamento. Confira-se: Portaria GPF 841/2021 Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Regimento Interno: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. No caso, também conforme certificado nos autos, a Sessão de Julgamento foi aberta no dia 07/07/2021, às 13:30h e o pedido de sustentação oral, por sua vez, foi realizado apenas no dia 07/07/2021, às 15:54h (petição ID 27124647). Indefiro, portanto, o pedido de sustentação oral, porquanto formulado após iniciada a sessão de julgamento. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator